Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017690-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO - CNPJ: 08.175.039/0001-51 (AGRAVANTE), LUCIANA GOMES CUTRIM - CPF: 026.387.391-97 (AGRAVADO), CARLOS CESAR GOMES CUTRIM - CPF: 010.987.071-92 (AGRAVADO), JOATAN GOMES CUTRIN - CPF: 040.658.461-37 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), ALCENIR LIMA DA COSTA - CPF: 995.518.029-34 (ADVOGADO), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓBITO – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE - T
AXATIVIDADE MITIGADA -
APLICAÇÃO DO FÁRMACO BEZETACIL EM PACIENTE ALÉRGICO
- R
EFORMA DO
DECISUM
– RECURSO PROVIDO.

É cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova testemunhal, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A utilidade da prova
testemunhal
deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação. - Hipótese na qual a
prova

testemunhal
é relevante, pois
em que pese haver muitas alegações, tanto nos documentos da sindicância, como nos acima citados, não é possível, apenas com a análise destes, se chegar a qualquer conclusão sobre o ocorrido no evento analisado, de modo que, deve ser oportunizado a parte o seu direito de produzir a prova testemunhal requerida, como forma de exercer o seu direito de defesa, e até mesmo elucidar o evento da morte do paciente e esclarecer se há nexo causal entre o óbito do paciente e a conduta do réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017690-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE – ADESCO

AGRAVADO:

LUCIANA GOMES CUTRIM, CARLOS CESAR GOMES CUTRIM, JOATAN GOMES CUTRIN E MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pela
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE – ADESCO,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da

Ação de Indenização por danos morais proposta por Luciana Gomes Cutrim, Carlos Cesar Gomes Cutrim e Joatan Gomes Cutrin, em desfavor do Agravante e do Município de Sinop, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela Recorrente.

A Agravante sustenta que, a prova testemunhal irá trazer aos autos a dinâmica dos fatos e elucidar o ocorrido no dia 12 de abril de 2017, data na qual o paciente João Francisco Rodrigues Cutrim, após ser atendido na Unidade de Ponto Atendimento–UPA André Maggi, foi à óbito.

Aduz que, após o ocorrido, foi realizada sindicância para se esclarecer a situação da não localização do primeiro prontuário médico de atendimento, bem como da inconsistência quanto a retirada e aplicação do fármaco
“bezentacil”
no paciente, medicação que, segundo consta na inicial, este seria alérgico.

Defende que, da
sindicância realizada não houve a conclusão se realmente existiu o alegado erro médico, sendo que os indícios apurados foram alvo de protocolo sob o n. 6053/2017 junto ao Conselho Regional de Medicina,
e
consta em andamento o processo administrativo n. 82/2017 para apurar eventual negligência da Dra. Ariadne Mirando – CRM 7975/MT, o qual tramita em sigilo profissional e a agravante (ADESCO) não possui acesso aos autos,
motivos pelos quais é necessária a prova testemunhal nos autos originários, com o intuito de restar comprovado o real motivo da morte do paciente João Francisco Rodrigues Cutrim.

Assevera, ainda, que, apesar das dúvidas quanto a aplicação ou não do fármaco
“Benzetacil”
no paciente, resta evidente que, mesmo que houvesse a aplicação de tal medicamento, ainda assim, este não teria sido o motivo para a causa da morte, considerando o histórico de saúde do Sr. João Francisco Rodrigues Cutrim.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo; no mérito requer o provimento do agravo, para que, seja reforma a decisão, de modo a ser oportunizado a Agravante a
produção de prova testemunhal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi concedida, conforme ID n. 57345960,
determinando que fosse autorizada a oitiva de testemunhas requerida pela Agravante nos autos originários.

Instados a manifestarem-se, os

agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta recursal (ID 67453454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
69036466
, manifestou-se pela ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de abril de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto pela
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE – ADESCO,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da

Ação de Indenização por danos morais proposta por Luciana Gomes Cutrim, Carlos Cesar Gomes Cutrim e Joatan Gomes Cutrin, em desfavor do Agravante e do Município de Sinop, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela Recorrente.

É certo que, o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada.

A propósito, cito trechos do
decisum
recorrido:

(...)

Pois bem.

Com relação aos pedidos de ambas as partes quanto aos
DEPOIMENTOS PESSOAIS e OITIVA de TESTEMUNHAS, entendo que estas são PRESCINDÍVEIS ao deslinde do feito, pelo que as INDEFIRO, eis que se considera FRÁGIL e INSUFICIENTE à comprovação do NEXO DE CAUSALIDADE entre a conduta da suposta agente e o dano experimentado pela vítima,
senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Prescrição inadequada de medicamento – Piora no estado de saúde do autor - Laudo pericial que não logrou demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o uso da medicação ministrada e o agravamento de seu estado – Inexistência do dever de indenizar – Sentença mantida - Recurso não provido. AGRAVO RETIDO – Prova testemunhal e depoimento pessoal das partes despiciendos para o deslinde do feito – Agravo retido desprovido. (TJSP - APL: 00016903120118260244 SP 0001690-31.2011.8.26.0244, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 10/05/2017, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2017 – grifo nosso).

AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA CARDÍACA. OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. O juiz é o reitor do processo, a ele cabendo velar pelo indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, de forma a realizar o desiderato constitucional da razoável duração do processo (CF, 5o, LXXVIII e CPC, 130). Se a prova oral não tem o condão de afastar o fato controvertido (erro médico), a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da autora são absolutamente irrelevantes ao julgamento da lide. Tratando-se de ação com pedido de indenização por danos morais fundada em erro no procedimento médico, é desnecessária a produção da prova oral quando o fato controvertido poderá ser elucidado através da prova pericial e documental. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00062587020138190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2013, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2013 – grifo nosso).

Nesse sentido, diante da JUNTADA aos autos dos DOCUMENTOS da SINDICÂNCIA instaurada para apuração dos fatos (Portaria no 001/2017 em ID. 15551487), trazidos pela Requerida ADESCO em sua CONTESTAÇÃO, não se espera que os depoimentos pessoais e as provas testemunhais possam acrescentar ou esclarecer além do que já consta nesses documentos.

INDEFIRO, ainda, a produção de PROVA PERICIAL requerida pelo MUNICÍPIO DE SINOP, dada a AUSÊNCIA de JUSTIFICATIVA e PERTINÊNCIA do PEDIDO.

Por outro lado, DEFIRO a PRODUÇÃO de PROVA DOCUMENTAL requerida pelos AUTORES, nos termos do artigo 435, caput ̧ do CPC, ao que fixo, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias.

Com a eventual juntada, DETERMINO, desde já, a MANIFESTAÇÃO da PARTE CONTRÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade ao artigo 437, parágrafo 1o, do CPC.

Por fim, ainda com espeque no art. 370, primeira parte, do CPC/2015 e forte no PRINCÍPIO da VERDADE REAL, bem como com a FINALIDADE PRECÍPUA de o PODER JUDICIÁRIO exercer o seu MÚNUS PÚBLICO – dizer o direito de forma qualificada –, quando julgar necessário esclarecer os fatos para o julgamento da demanda, é permitido ao Juiz determinar a realização de provas no processo “ex officio”, razão pela qual DETERMINO seja OFICIADO o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para juntar nos autos CÓPIA INTEGRAL do PROCESSO no 82/2017, instaurado em desfavor da médica da Dra. Ariadne de Miranda Oliveira – CRM 7975/MT, conforme protocolo sob o no 6053/2017.

Com o aporte, DETERMINO, desde já, que as PARTES se MANIFESTEM no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra esta decisão, insurge-se o Agravante.

Pois bem.

Como se vê, o Juízo singular indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas, requerido pela Agravante, ante o fundamento deste ser prescindível ao deslinde do feito, ser frágil e insuficiente à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da suposta agente e o dano experimentado pela vítima, bem como pela sindicância instaurada para apuração dos fatos estar anexada aos autos.

Registro que, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais de no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC leva em consideração o dano que a decisão recorrida levará as partes caso o recurso de agravo de instrumento não seja analisado naquele momento processual.
In casu
, tem-se decisão que indeferiu a prova testemunhal postulada pelo Agravante. Trata-se de matéria que ensejará prejuízo processual à parte se analisada apenas em sede de preliminar de apelação
, pois, caso acolhido o pleito de produção da prova, haverá necessidade de repetição de atos processuais, em desprestígio da economia processual e da razoável duração do processo
. Se assim ocorre, reputa-se que é caso de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Feitas essas ponderações, cumpre mencionar que, mantenho meu posicionamento traçado na análise do pedido liminar:

Ocorre que, mesmo com a apreciação dos documentos constantes nos autos originários, entendo ainda não ser possível se chegar a uma conclusão do ocorrido no feito, ou seja, se o óbito do Sr. João Francisco Rodrigues Cutrim se deu em virtude da utilização do fármaco
“bezentacil”,
ou por motivo diverso, eis que as provas anexas no feito, inclusive a própria sindicância, demonstram falta de clareza sobre o evento da morte.

Explico melhor.

No Ofício n. 0067/CPCA/UPA24H/SMS/PMS/2017 (ID n. 55022489 – Pág. 127), no qual consta um relato referente ao óbito do paciente, consta as seguintes observações:

- A queixa do paciente difere inteiramente da anotação da consulta médica descrita no prontuário.

- Não foi localizada a primeira ficha (prontuário médico) de atendimento do paciente
.

- Solicitado medicação na farmácia (conforme ficha de controle do setor) ao qual o paciente era alérgico conforme consta no prontuário (Benzilpenicilina).

- Retirada pela enfermeira Cristina a ficha de controle da farmácia e devolvendo-a posteriormente com rasuras na medicação antes solicitada (conforme ficha de controle do setor); ao qual o paciente era alérgico conforme consta no prontuário, sem devolver a medicação, segundo relato farmacêutico joão.

- O processo de atendimento do paciente apresentado à comissão segue sem relatório de enfermagem, sem checagem de medicação, evolução do paciente, tão pouco sobre atendimento na soroterapia e atendimento de emergência.

- A necessidade de investigação deste atendimento pela comissão de ética na UPA, com acompanhamento do MPE – Ministério Público Estadual.

Ademais, consta no Memorando n. 008/2017/FARM/UPA-SINOP/ADESCO (ID n. 55022489 – Pág. 175), relato do Sr. Luiz Henrique Rialto (farmacêutico RT), que assevera o seguinte:

(...) Assim que pude, retornei a ligação e o mesmo me explicou que estava dando baixa no sistema de requisições solicitadas à farmácia, e neste momento a enfermeira da soroterapia Cristina o abordou para pegar a requisição do paciente João Francisco Rodrigues. O mesmo procurou a requisição e viu que ainda não tinha dado baixa. Sendo assim, a entregou a enfermeira, na espera que a mesma solicitasse mais algum material ou medicamento
. Todavia, o mesmo notou que esta enfermeira rabiscou a solicitação que havia feito do medicamento Benzatacil na dose 1.200.000 UI, mesmo tendo retirado tal medicamento da farmácia, sem efetuar nenhuma devolução. (...) Não é só a requisição do paciente que não foi dado baixa, mas outras também, onde o mesmo deixou em cima da minha mesa, conforme contato telefônico com o farmacêutico.

Por sua vez, a comissão da sindicância instaurada concluiu que (ID n. 55022489 – Pág. 221):

Após a análise de documentos, depoimentos e imagens enviadas à Comissão

de Ética da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sinop relativo a sindicância administrativa instaurada para averiguar fatos ocorridos nesta unidade envolvendo a médica Dra. Ariadne Miranda, CRM 7975-MT, entendemos que:

1 – Não é possível emitir parecer conclusivo se houve (ou não) infração ética por parte da Dra. Ariadne no atendimento do paciente João Francisco Rodrigues Cutrim - CNS 700008594391506 – na data 12/04/2017.

2 – A ficha do atendimento inicial - desaparecida – é documento fundamental para qualquer conclusão a respeito do ocorrido.

Deste modo, verifico que, em que pese haver muitas alegações, tanto nos documentos da sindicância, como nos acima citados, não é possível, apenas com a análise destes, se chegar a qualquer conclusão sobre o ocorrido no evento analisado, assim, tenho que deve ser oportunizado a parte o seu direito de produzir a prova testemunhal requerida, como forma de exercer o seu direito de defesa, e até mesmo elucidar o evento da morte do paciente.

Outrossim, apesar do Juízo singular ter determinado que
seja oficiado o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para juntar nos autos cópia integral do processo n. 82/2017, instaurado em desfavor da médica da Dra. Ariadne de Miranda Oliveira – CRM 7975/MT, protocolo sob o n. 6053/2017,
considero que ainda há diversas questões a serem esclarecidas nos fatos, inclusive, o sumiço do prontuário médico inicial do paciente, bem como as condutas de cada uma das partes envolvidas na morte do paciente, e não apenas da Dra. Ariadne de Miranda Oliveira.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada,
determinando que seja autorizada a oitiva de testemunhas requerida pela Agravante nos autos originários. [Destaquei].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
determinando seja autorizada a oitiva de testemunhas requerida pela Agravante nos autos originários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021